Tribunal: STF
Processo: HC 232522
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucineide Vilela Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão pena imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    É que, a jurisprudência desta Corte possui orientação segundo a qual o deferimento de custódia domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, pressupõe a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 174.023, ministro Marco Aurélio). Nesse sentido é o HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin, de cuja ementa extraio o seguinte trecho: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE 



    […]



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da lei (grifei). Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 



    No caso, o relator do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça pontuou a imposição à paciente do regime inicial fechado (eDoc 13), circunstância que não satisfaz o requisito legal essencial à pretensão.



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento  a este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente